Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. O apelante requereu a desistência da ação (ID. 47789322). Consoante a norma do art. 485, § 6o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só exige o consentimento do réu após o oferecimento da contestação. Nos autos, verifica-se que o requerido sequer foi citado antes da sentença e, portanto, não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto processo nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105